Tribunal: TJSP
Processo: 1013961-75.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Caixa - Transtorno depressivo Benefício acidentário - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Prova pericial judicial segura e convincente - Parecer divergente do assistente técnico que, por si só, não é elemento suficientemente hábil a desconstituir o laudo pericial judicial - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.